Tribunal: TJES
Processo: 0017696-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017696-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –

PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – CRIME DE ROUBO – HIPÓTESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO DO MP CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autos revelam a efetiva prática do delito de corrupção de menores (art. 244.B, da Lei nº 8096/90), sendo certo que
:
A
.

É entendimento uníssono, inclusive na seara dos repetitivos (STJ - Terceira Seção, REsp n. 1.127.954/DF) de que o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva;

B
.
A Súmula 500 do STJ destaca que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor;
C
.
Somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade, fato inocorrente nestes autos;

D
.
As fotos acostadas aos autos, perfectibilizadas na época do crime, revelam compleição física capaz de atribuir certeza de que se tratava-se de comparsa menor; dados do cadastro civil contido à fl. 29 revelam que o Parquet demonstrou a prática do crime, o próprio acusado, em sede policial, destacou tratar-se de um menor, e há testemunho prestado em juízo no sentido de que a conclusão acerca da menoridade do comparsa era evidente e extremamente visível.

Aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP para efetivar a condenação pela prática do delito previsto no art. 244.B, da Lei nº 8096/90.

2.
Os autos revelam a efetiva prática do delito de falsa identidade (art. 307 de C.P), haja vista que:

A
.

O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar, sendo esta a hipótese dos autos;
B
.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014);

C
.
O delito se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade), sendo irrelevante que o recorrente tenha se retratado ao chegar à Delegacia de Polícia;

D
.
Deveras, o acusado/apelado é reincidente e tem maus antecedentes, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado, uma por roubo e posse ilegal de arma de fogo, e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo que, quando foi preso nestes autos estava foragido do sistema penitenciário, e por esta razão se identificou falsamente para os agentes do guarda municipal;

E.
Pelo que se constatou nos autos, os guardas municipais informaram que o acusado não deu o nome certo quando foi abordado, tendo a testemunha Ademilson falado ainda em juízo que também não estavam conseguindo encontrar nenhum registro do réu na Delegacia e sua identidade só foi descoberta posteriormente, quando a irmã dele chegou ao local e disse que ele estava evadido do sistema prisional;

F
.

O próprio apelado confessou em juízo que forneceu nome falso aos guardas e na Delegacia por estar com medo de voltar para o presídio.

Aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP, para efetivar a condenação pela prática do delito previsto no art. 307 do C.P.

3.

CRIME DE ROUBO:

3.1.
Dosimetria: Embora não nos deparemos com critérios matemáticos rígidos e invariáveis em sede de dosimetria, a adoção de frações diversas daquelas reputadas como ideais por Corte Superior (1/6 ou 1/8), pode e deve se concretizar, se, e somete se, houver a devida fundamentação apta para tanto, hipótese inocorrente no caso apreciado.

Efetiva aplicação da fração de 1/8.

3.2.

Pertinente o aumento da pena-base, quanto ao crime de roubo, diante de circunstâncias negativas do crime, à luz do concurso de mais de duas pessoas para a prática delitiva – fato que não fora considerado, registre-se, como causa de aumento de pena.

É entendimento assente no Colendo STJ segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018) - (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.).

4.

DO RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA:

A defesa apresentou apelo destacando que, com relação ao crime de roubo, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, à luz da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas como fundamentado no deslinde do recurso manejado pelo Parquet, não é esta a realidade dos autos.

Subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto ao crime de roubo, é de ser rejeitada a mencionada tese recorrente.

5.
Recursos conhecidos para dar integral provimento ao recurso apresentado pelo
parquet
, e negar provimento ao recurso apresentado pelo acusado/sentenciado. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS
,
todos manifestando inconformismo quanto a sentença prolatada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação penal n. 0017696-80.2020.8.08.0024, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o acusado/ apelante à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o quanto as imputações relativas aos delitos previstos nos artigos 244-B da Lei n. 8096/90 (corrupção de menores) e 307 do Código Penal (falsa identidade).

Também como mencionado, o Ministério Público almeja o provimento de seu recurso, destacando que
:
1.
A condenação em razão da prática dos delitos de corrupção de menor e falsa identidade é medida que se impõe;

2.
Com relação ao crime de roubo, quanto a primeira fase da dosimetria, o aumento da pena-base, à luz dos maus antecedentes, se projetou de forma diminuta, sem que fosse aplicada a fração de 1/8, que resultaria em um aumento de 9 meses de reclusão, e não de 6 meses;

2.1.

Que as circunstâncias do crime de roubo deveriam ser valoradas negativamente quando da fixação da pena-base, à luz do concurso de pessoas não utilizado como causa de aumento de pena.

A defesa apresenta apelo destacando que, com relação ao crime de roubo, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, à luz da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pois bem.
Narra a denúncia que:

"no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 21 horas, o denunciado, juntamente com o adolescente LYNCOLN ROCHA DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 01 (uma) carteira e cigarros da vítima Fernando Buaiz.

Na ocasião, a vítima estava na residência de sua genitora e, ao descer para se dirigir à padaria, foi abordado por dois indivíduos, um em cada lado da rua, sendo que um deles portava arma e uma faca em mãos os quais mandaram ele "passar" o aparelho celular.

Que a vítima não estava com seu aparelho celular, porém os suspeitos subtraíram sua carteira, que continha cartão de crédito e dinheiro, além de um maço de cigarros, tendo eles empreendido fuga logo em seguida.

Que Guardas Municipais realizavam patrulhamento pela região, e foram informados que haviam três (03) indivíduos em atitude suspeita rodando o bairro. Nesse momento, os Guardas avistaram três (03) indivíduos correndo, sendo que dois desses indivíduos foram abordados e identificados como sendo Igor Figueredo dos Santos, sendo encontrado com ele uma garrucha e uma faca, e o outro indivíduo foi identificado como Lyncoln Rocha dos Santos, menor de idade, sendo encontrado com ele a carteira da vítima Fernando Buaiz.

O terceiro indivíduo conseguiu empreender fuga e não foi possível identificá-lo.

Extrai-se dos autos que o denunciado IGOR, ao ser abordado pelos Guardas se identificou falsamente como Henrique Figueiredo dos Santos e somente na Delegacia, quando a irmã dele levou seu documento de identidade correto, foi identificado que seu nome verdadeiro é Igor Figueredo dos Santos, o qual estava foragido do sistema prisional.

A vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado e o menor Lyncoln, como sendo os autores do roubo".

DA ALEGADA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 244.B DA LEI
N
º 8096/90:

Analisando detidamente os autos verifico que a respeitável reflexão jurídica exposta na sentença, no que se refere a absolvição do recorrido
IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS

quanto a prática do delito previsto no art. 244.B, da Lei nº 8096/90, não merece prosperar, haja vista que:

1.
É entendimento uníssono, inclusive na seara dos repetitivos (
STJ -

Terceira Seção, REsp n. 1.127.954/DF
) de que
o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva
;
2.
A
Súmula 500 do STJ
destaca que
a
configuração do crime do art.

244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor
;
3.
S
omente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade,
fato inocorrente nestes autos
;
4.
Deve ser registrado
que as fotos acostadas aos autos, perfectibilizadas na época do crime, revelam compleição física capaz de atribuir certeza
de
que se tratava de
c
omparsa menor; dados d
o
cadastro civil
contido à
f
l
. 29
revelam que o Parquet demonstrou a prática do crime, eis que comprovad
o
que
Lvncoln Rocha dos Santos contava com 14 anos na data dos fatos; o próprio acusado, em sede policial, destacou tratar-se de um menor, e que há testemunho prestado em juízo de que a conclusão acerca da menoridade do
comparsa
era evidente e extremamente visível.

Assim, sem outras delongas,
aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP quanto ao ponto,
entendo que
seu
recurso deve ser acolhido para fins de efetiva condenação do apelado
IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS
quanto a prática do delito previsto no art.
244.B,
da Lei nº
8096/90.

Passo a dosa
r-lhe
a pena:

Na 1ª fase da dosimetria, em observância ao artigo 59 do Código Penal, constata-se
culpabilidade
inerente ao tipo penal;
Os antecedentes
são maculados, sendo que uma das condenações constatadas nestes autos (ação penal nº 0006313-92.2017.8.08.0030), é considerada na presente fase (súmula n. 241/STJ); Não há elementos para desvalorar a
personalidade
e a
conduta social
do apelado. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento
da vítima é irrelevante.

À luz da referida aferição, fixo a pena-base em 01 (um) 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas afere-se a circunstância agravante relativa a reincidência (Ação penal n. 0014586-31.2015.8.08.0030), de modo que elevo a pena até então aplicada em 1/6 (um sexto),
fixando-a no patamar de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete dias)
de reclusão
, quantum definitivo quanto ao delito em apreço na ausência de
outras
causas de diminuição ou de aumento de pena.

DA ALEGADA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO
307 DO C.P.
:

Analisando detidamente os autos de igual forma verifico que a respeitável reflexão jurídica exposta na sentença, no que se refere a absolvição do recorrido
IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS,

quanto a prática do delito previsto no art.
307 de C.P.,

não merece prosperar, haja vista que:
1.

O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia
tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar,
sendo esta a hipótese dos autos
;
2.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que
o princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui
falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente
(art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014);
3.
O
delito se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade),
sendo irrelevante
que o r
ecorrente
tenha se retratado
ao
chegar à Delegacia de Polícia
;
4.
Deveras, o
acusado/apelado
é reincidente e tem maus antecedentes, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado, uma por roubo e posse ilegal de arma de fogo, e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
sendo que,
quando foi preso nestes autos estava foragido do sistema penitenciário, e por esta razão se identificou falsamente para os agentes do guarda municipal;
5.
Pelo que se constata dos autos
, os guardas municipais informaram que o acusado não deu o nome certo quando foi abordado, tendo a testemunha Ademilson falado ainda em juízo que também não estavam conseguindo encontrar nenhum registro do réu na Delegacia e sua identidade só foi descoberta posteriormente, quando a irmã dele chegou ao local e disse que ele estava evadido do sistema prisional;
6.

O
próprio apelado confessou em juízo que deu nome falso aos guardas e na Delegacia por estar com medo de voltar para o presídio.

Cito julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307, CP. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Recorrente não discute a autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 33 da lei de drogas e 14 a lei de armas, que estão devidamente demonstradas pelas provas dos autos.
2.
O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou a ocorrência de danos a terceiros. Sendo assim, se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade), independente se o Recorrente se retratou antes de chegar à Delegacia de Polícia. Precedentes.
3.
A jurisprudência admite o reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação
Criminal n.
050180031952 – Relator
Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 11/09/2019).

Assim, sem outras delongas,
aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP quanto ao ponto,
entendo que
seu
recurso deve ser acolhido
também
para fins de efetiva condenação do apelado
IGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS
quanto a prática do delito previsto no art.
307 do C.P.

Passo a dosa
r-lhe
a pena:

Na 1ª fase da dosimetria, em observância ao artigo 59 do Código Penal, constata-se
culpabilidade
inerente ao tipo penal;
Os antecedentes
são maculados, sendo que de uma das condenações constatadas nestes autos (ação penal nº 0006313-92.2017.8.08.0030), é considerada na presente fase (súmula n. 241/STJ); Não há elementos para desvalorar a
personalidade
e a
conduta social
do apelado. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento
da vítima é irrelevante.

À luz da referida aferição, fixo a pena-base no patamar de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes, mas afere-se a circunstância agravante relativa a reincidência (Ação penal n. 0014586-31.2015.8.08.0030), de modo que elevo a pena até então aplicada em 1/6 (um sexto),
fixando-a no patamar de
03 (três) meses e
27
(
vinte e sete
) dias de detenção
, quantum definitivo, quanto ao delito em apreço, na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

CRIME DE ROUBO: DA ALEGADA NECESSIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE:

Sobre o argumento recorrente que destaca a necessidade de aumento da pena-base, quanto ao crime de roubo, haja vista que, à luz dos maus antecedentes, o aumento se projetou de forma diminuta, sem que fosse aplicada a fração de 1/8 - que resultaria em uma elevação de 9 meses de pena,, e não de 6 meses – entendo que de igual forma o apelo merece provimento, tendo em vista que,
embora não nos deparemos com critérios matemáticos rígidos e invariáveis em sede de dosimetria, a adoção d
e frações diversas daquelas reputadas como ideais por Corte Superior (1/6 ou 1/8)
,
pode
e
deve se concretizar se, e somete se, houver a devida fundamentação apta para tanto, inocorrente no presente caso.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca a necessidade de aumento da pena-base, ainda quanto ao crime de roubo,
diante d
as
circunstâncias
negativas
do crime, à luz do concurso de
mais de duas pessoas
para a prática delitiva
– fato
que não fora considerado, registre-se, como causa de aumento
de pena
–
entendo que
também neste ponto o apelo
merece acolhimento
.

Como se sabe, é entendimento assente no Colendo STJ segundo o qual admite-se
a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
(AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018) - (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Aliás, realmente a própria magistrada reconheceu na sentença que "a conduta daquele que atua com o auxílio de outrem é sempre considerada mais perigosa, trazendo, inclusive, maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa, o que é o caso dos autos"

Assim, quanto ao crime de roubo valoro igualmente de forma negativa a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão da prática delituosa concretizada por mais de dois agentes.

Passo, portanto, a redimensionar a pena relativa ao crime

in quaestio:

À luz de duas circunstâncias judiciais negativas, utilizando-se da recomendada fração de 1/8, eis que adequada e razoável no caso concreto, sobre o intervalo existente entre a pena máxima e mínima prevista no tipo penal referenciado, fixo-lhe a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

Presente a circunstâncias atenuante relativa a confissão, e circunstância agravante relativa a reincidência, mantenho a compensação, e com ainda mais intensidade em razão da ausência de insurgência do Parquet quanto ao ponto.

Inexistente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º-A (emprego de arma de fogo) de maneira que aumento a pena aplicada em 2/3 (dois terços), fixando a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 50 dias-multa, de forma definitiva, na ausência de causa especiais a serem observadas.

À luz do concurso material, aplico cumulativamente as penas, totalizando 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, e 50 dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa fixado na sentença.

Mantenho o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena, e demais termos da sentença impugnada.

DO RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA:

Como mencionado a defesa apresenta apelo destacando que, com relação ao crime de roubo, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, à luz da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas como já fundamentado no deslinde do recurso manejado pelo Parquet, não é esta a realidade dos autos, de modo que, subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto ao crime de roubo, é de ser rejeitada a mencionada tese recorrente.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO
PARQUET
, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO ACUSADO/SENTENCIADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.